Tribunal: STJ
Processo: 0020840-66.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861132 - SP (2025/0057324-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BEATRIZ SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: CASSIA NEGRETE NUNES BALBINO
AGRAVANTE
: FARAH CATARINA VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GUILHERME VALLAND JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SEOANES
AGRAVANTE
: OSVALDO SEOANES
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO ANTONIO CASALE LAURO
AGRAVANTE
: REINALDO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: VIVIAN CRISTINE DIANESE PEREZ
ADVOGADOS
: JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - SP070772
LUIZ ROSELLI NETO - SP122478
RICARDO PIEDADE NOVAES - SP196356
FELIPE DA SILVA PEDRO ALMEIDA SOUZA - SP166428
MARCIA APARECIDA ARIOLA - SC020908
AGRAVADO
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORA : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
Documento eletrônico VDA51406728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47ff21fd-7ef5-4444-a4cc-8236d4e14cb3

do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47ff21fd-7ef5-4444-a4cc-8236d4e14cb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861132 - SP (2025/0057324-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BEATRIZ SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: CASSIA NEGRETE NUNES BALBINO
AGRAVANTE
: FARAH CATARINA VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GUILHERME VALLAND JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SEOANES
AGRAVANTE
: OSVALDO SEOANES
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO ANTONIO CASALE LAURO
AGRAVANTE
: REINALDO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: VIVIAN CRISTINE DIANESE PEREZ
ADVOGADOS
: JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - SP070772
LUIZ ROSELLI NETO - SP122478
RICARDO PIEDADE NOVAES - SP196356
FELIPE DA SILVA PEDRO ALMEIDA SOUZA - SP166428
MARCIA APARECIDA ARIOLA - SC020908
AGRAVADO
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORA : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
Documento eletrônico VDA50474289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:55
Código de Controle do Documento: 5a06dca6-ac9a-4be4-915a-7193793871a0

do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Gabriel Augusto Vasconcelos de Santi e outros desafiando
decisório de fls. 357/360, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os
seguintes fundamentos: (I) a análise da questão demandaria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ e (II) o
apelo nobre não impugnou argumento basilar do acórdão, esbarrando no óbice do
Enunciado n. 283/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a decisão
agravada é equivocada ao considerar que a insurgência especial demandaria reexame de
provas, pois a matéria é exclusivamente de direito, tratando-se de violação direta a
dispositivos legais, como os arts. 2o da Lei n. 9.784/1999; 493 do Código de Processo
Civil; 6o, § 1o, da Lei n. 8.987/1995; e 90,
, § 1o, e 487, , do Código de Processo
caput
a
Civil; (II) "o pedido da ação é o direito dos autores/agravantes exercerem as suas
atividades regulares de leiloeiros oficiais no Estado de São Paulo sem a condição de
cumprimento das Deliberações JUCESP no 05, de 03 de novembro de 2022 e JUCESP no
01, de 22 de março de 2023, no que tange à apresentação de nova caução nos valores de
R$ 90.000,00 ou de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), Deliberações estas
que deverão ser anuladas, com a mantença da caução de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais), até que sobrevenha ulterior deliberação com respeito aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da modicidade e da segurança
jurídica, bem como com a devida fundamentação jurídica, na forma da lei e dos
" (fl. 383); (III) não há falar no obstáculo
princípios constitucionais aplicáveis à matéria
do Verbete n. 283/STF, pois foi devidamente combatido tal ponto, referente à ocorrência
de fato novo, e ao qual o Juízo de origem não analisou com correção, o que gera uma
incontestável contradição no julgado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 412).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50474289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:55
Código de Controle do Documento: 5a06dca6-ac9a-4be4-915a-7193793871a0

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes alicerces: (I)
a análise da questão relativa à violação ao art. 2o da Lei n. 9.784/1999 demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ e (II) o apelo raro não refutou argumento basilar do acórdão quanto ao
não reconhecimento jurídico do pedido, esbarrando no entrave do Verbete n. 283/STF.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente
deixou, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao
noticiado empeço.
De fato, nos termos da jurisprudência do STJ, a afirmação genérica de que
não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve referência à tese defendida,
não é suficiente para caracterizar a efetiva contestação ao obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
Para tanto, faz-se necessário um confronto detalhado entre o acórdão recorrido e os
argumentos apresentados na insurgência excepcional, de modo a justificar a superação do
impedimento processual mencionado. Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à Súmula 7/STJ e à Súmula 280/STF. Por
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
Documento eletrônico VDA50474289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:55
Código de Controle do Documento: 5a06dca6-ac9a-4be4-915a-7193793871a0

convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023

Nesse contexto, incide o Enunciado n. 182/STJ. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50474289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:55
Código de Controle do Documento: 5a06dca6-ac9a-4be4-915a-7193793871a0

(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50474289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/09/2025 19:04:55
Código de Controle do Documento: 5a06dca6-ac9a-4be4-915a-7193793871a0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.132 / SP
Número Registro: 2025/0057324-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00208406620238260053
208406620238260053
20840662023826005350174507320234036100
50174507320234036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BEATRIZ SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: CASSIA NEGRETE NUNES BALBINO
AGRAVANTE
: FARAH CATARINA VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GUILHERME VALLAND JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SEOANES
AGRAVANTE
: OSVALDO SEOANES
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO ANTONIO CASALE LAURO
AGRAVANTE
: REINALDO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: VIVIAN CRISTINE DIANESE PEREZ
ADVOGADOS
: JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - SP070772
LUIZ ROSELLI NETO - SP122478
RICARDO PIEDADE NOVAES - SP196356
FELIPE DA SILVA PEDRO ALMEIDA SOUZA - SP166428
MARCIA APARECIDA ARIOLA - SC020908
AGRAVADO
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORA : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
Documento eletrônico VDA51382669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: a3ba70d1-2c5a-437d-ad9c-819c568f767b

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BEATRIZ SILVA CARVALHO
AGRAVANTE
: CASSIA NEGRETE NUNES BALBINO
AGRAVANTE
: FARAH CATARINA VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO VASCONCELOS DE SANTI
AGRAVANTE
: GUILHERME VALLAND JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH SEOANES
AGRAVANTE
: OSVALDO SEOANES
AGRAVANTE
: PAULO FRANCISCO ANTONIO CASALE LAURO
AGRAVANTE
: REINALDO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: VIVIAN CRISTINE DIANESE PEREZ
ADVOGADOS
: JOSÉ DE ARAÚJO NOVAES NETO - SP070772
LUIZ ROSELLI NETO - SP122478
RICARDO PIEDADE NOVAES - SP196356
FELIPE DA SILVA PEDRO ALMEIDA SOUZA - SP166428
MARCIA APARECIDA ARIOLA - SC020908
AGRAVADO
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORA : AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: a3ba70d1-2c5a-437d-ad9c-819c568f767b